Tribunal: TJSP
Processo: 1005384-73.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de que termo de confissão de dívida sem a assinatura de testemunhas não ostenta natureza executiva. Instrumento particular que tem natureza jurídica de título executivo extrajudicial, eis que a apelante não impugnou a autenticidade, a eficácia e a validade do documento, bem como a assinatura que nele lançou e a dívida assumida. Higidez do

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de que termo de confissão de dívida sem a assinatura de testemunhas não ostenta natureza executiva. Instrumento particular que tem natureza jurídica de título executivo extrajudicial, eis que a apelante não impugnou a autenticidade, a eficácia e a validade do documento, bem como a assinatura que nele lançou e a dívida assumida. Higidez do título que deve ser reconhecida. Valor dos encargos de parcelamento que já constava do termo de confissão de dívida, não havendo necessidade de maior detalhamento. Abatimento das quantias pagas do acordo que deve dar-se sobre cada parcela adimplida na data de seu respectivo vencimento, tornando desnecessária a atualização monetária dos valores pagos. Verba honorária estabelecida em valor irrisório, devendo ser arbitrada por apreciação equitativa. Dicção do artigo 85, § 8o, do CPC/2015. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000021280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005384-73.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
VANESSA BIFULCO SEIRY MATOS, é apelado CONDOMÍNIO SOLAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
parcial provimento ao recurso, vencido o segundo juiz que declara voto. Formada
a divergência, em continuidade ao julgamento (CPC 2015, art 942), o quarto juiz
acompanhou o voto divergente e quinto juiz acompanhou o relator sorteado. ".
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS
FONSECA (Presidente), CELSO PIMENTEL, BERENICE MARCONDES CESAR,
CESAR LACERDA E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1005384-73.2017.8.26.0278
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA (3a VC)
APTE: VANESSA BIFULCO SEIRY MATOS
APDO: CONDOMÍNIO SOLAR
JD 1o GRAU: SÉRGIO LUDOVICO MARTINS
VOTO No 26.848
DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Alegação de que termo de confissão de dívida sem a assinatura
de testemunhas não ostenta natureza executiva. Instrumento
particular que tem natureza jurídica de título executivo
extrajudicial, eis que a apelante não impugnou a autenticidade,
a eficácia e a validade do documento, bem como a assinatura
que nele lançou e a dívida assumida. Higidez do título que deve
ser reconhecida. Valor dos encargos de parcelamento que já
constava do termo de confissão de dívida, não havendo
necessidade de maior detalhamento. Abatimento das quantias
pagas do acordo que deve dar-se sobre cada parcela adimplida
na data de seu respectivo vencimento, tornando desnecessária a
atualização monetária dos valores pagos. Verba honorária
estabelecida em valor irrisório, devendo ser arbitrada por
apreciação equitativa. Dicção do artigo 85, § 8o, do CPC/2015.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
VANESSA BIFULCO SEIRY MATOS nos autos dos embargos à
execução opostos contra CONDOMÍNIO SOLAR, cujo pedido
foi julgado parcialmente procedente para abater do
montante objeto da execução o valor parcialmente pago
pela
embargante
(R$3.083,02),
sem
atualização
monetária, ficando o embargado condenado a arcar com
honorários advocatícios arbitrados em dez por cento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(10%)
do
excesso
de
execução
reconhecido
(fls.
200/201).
Os embargos de declaração opostos pela
embargante (fls. 204/206) foram rejeitados (fls. 209).
Sustentou a apelante, em síntese, que,
embora tenha firmado o instrumento de confissão de
dívida sobre o qual se fundamenta a ação executiva, o
documento não conta com assinaturas de representante
do embargado nem de duas testemunhas; que tal
inobservância de requisito legal na formação do
instrumento não invalida o negócio jurídico, mas o
torna carente de executividade; que o apelado não
instruiu a execução com os comprovantes das taxas
condominiais inadimplidas, com os comprovantes das
despesas oriundas dos encargos de parcelamento, nem
com demonstrativo atualizado do débito; que seria
necessária a produção de provas para a verificação do
valor real devido a título de encargos de
parcelamento, o que descaracteriza a sua condição de
título extrajudicial; que a correção monetária deve
incidir sobre a parte da dívida que foi reconhecida
como paga; que os honorários sucumbenciais devem ser
fixados por apreciação equitativa (fls. 212/224).
Decorreu
in
albis
o
prazo
para
a
apresentação de contrarrazões (fls. 228).
É o relatório.
O apelado ajuizou contra a apelante ação
de execução de título extrajudicial consistente em
documento intitulado “Acordo Extrajudicial de Confissão e Pagamento de Débitos de Encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Condominiais”, relacionado ao apartamento 23 do bloco
24 do Condomínio Solar, localizado na Rua Cambará no
1.360, Jardim Miraí, Itaquaquecetuba/SP.
O documento aponta débitos que totalizam
R$12.379,28 (doze mil, trezentos e setenta e nove
reais e vinte e oito centavos), entre taxas
condominiais inadimplidas e encargos de parcelamento,
e conta com a firma, apenas, da apelante (fls.
155/156), razão pela qual a recorrente sustenta que o
documento não preenche os requisitos legais para
constituir título executivo extrajudicial.
Deve-se observar, contudo, que a ausência
da assinatura de testemunhas e do representante do
apelado, em não atendimento à forma prevista no artigo
784, III, do Código de Processo Civil1, não retira do
supracitado
instrumento
particular
sua
natureza
executiva, máxime por se encontrar revestido de
liquidez, certeza e exigibilidade.
Isso porque a assinatura de duas testemunhas em documento particular tem como
finalidade precípua conferir segurança às relações
jurídicas, o que é desnecessário na espécie em razão
de a apelante não ter impugnado a autenticidade, a
eficácia e a validade do acordo, da sua assinatura
nele lançada e da dívida que por meio dele assumiu,
sendo que nem mesmo alegou eventual vício na
manifestação de vontade das partes.
Reconhecidos, pois, a obrigação e o seu
1 Art. 738. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o
documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não adimplemento, é evidente que a exigibilidade não
se
desfaz
pela
ausência
das
assinaturas
de
testemunhas, as quais constituem, no mais das vezes,
mera
formalidade,
sem
que
os
assinantes
saibam
detalhes sobre o que se tratou.
Neste sentido, confira-se o V. Acórdão
proferido
no
agravo
de
instrumento
(Autos
no
7.394.313-8), de relatoria do Desembargador Moura
Ribeiro, julgado em 10 de setembro de 2009: “(...) se
a própria devedora assume que a assinatura lá lançada
é de seu próprio punho e que o documento foi
validamente celebrado, não há como destituí-lo de
eficácia por esse motivo. Nesse sentido segue firme a
jurisprudência deste Tribunal considerando que 'o
rigor da formalidade exigida pelo art. 585, II, do
Código de Processo Civil tem sido abrandado em prol da
racionalidade, que deve orientar as decisões judiciais
por força da regra do art. 5o da Lei de Introdução ao
Código Civil. (...) A razão de ser da obrigatoriedade
de testemunhas firmarem o instrumento particular está
na necessidade de segurança quanto à autenticidade do
documento e à livre vontade das partes, enfim a
regularidade do documento. Dentro desse raciocínio as
assinaturas de testemunhas têm sido dispensadas, sem
prejuízo da executoriedade do instrumento particular
do qual não se questiona a autenticidade, nem se alega
vício de vontade, ou ainda, se presume a sua
regularidade em face de outras circunstâncias que
assim autorizam' (Apelação no 7.242.105-1, Rel. TONIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
YUKA KÔROKU, j. 29/05/09)”.
Por consequência, tem-se que o “Acordo
Extrajudicial de Confissão e Pagamento de Débitos de
Encargos Condominiais” de fls. 155/156 constitui
título dotado de plena executividade, apto, portanto,
a servir de alicerce à ação executiva ajuizada pelo
apelado.
Deve-se reconhecer, ainda, que, em razão
de a confissão de dívida assinada pela recorrente já
incluir
os
encargos
de
parcelamento,
não
havia
necessidade de detalhamento e comprovação de tais
despesas por parte do apelado.
Aponte-se, ademais, que os documentos de
fls. 117/152 comprovam a existência e a validade das
normas condominiais que estabeleceram os encargos
reconhecidos como devidos pela apelante.
No que respeita ao valor das parcelas
comprovadamente adimplidas pela apelada, mostra-se
desnecessária a sua atualização monetária, eis que o
abatimento de tais quantias deve dar-se sobre cada
parcela na data de seu respectivo vencimento.
Por
fim,
quanto
aos
honorários
sucumbenciais, nota-se que foram arbitrados em dez por
cento
(10%)
do
excesso
de
execução
reconhecido
(R$3.083,02), quantia esta que se mostra irrisória,
sendo mais adequado fixar tal verba por apreciação
equitativa, com fulcro no artigo 85, § 8o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Processo Civil2.
Assim,
considerando
a
natureza
e
a
relativa simplicidade da causa, bem como a sucumbência
apenas parcial do apelado, fixa-se a verba honorária
devida à advogada da apelante em R$600,00 (seiscentos
reais).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso, tão só, para fixar a verba
honorária da forma acima assinalada.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
2 Art. 85. (...) A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de voto divergente e vencido do segundo juiz
Voto no 41.950
Apelação no 1005384-73.2017.8.26.0278
Processo conexo no 1007869-80.2016.8.26.0278
3a Vara Cível de Itaquaquecetuba
Apelante: Vanessa Bifulco Seiry Matos ou Vanessa
Bifulco Seiry Portela
Apelado: Condomínio Solar
Relator sorteado: Des. DIMAS RUBENS FONSECA -
voto no 26.848
Instrumento particular sem assinatura
de duas testemunhas não é título
extrajudicial.
Em
consequência,
acolhem-se os embargos e se extingue
a execução.
Peço licença para divergir do eminente
relator sorteado, cujo relatório adoto.
Execução
pressupõe
título
extrajudicial.
Instrumento particular de confissão de
dívida sem assinatura de duas testemunhas não é título
extrajudicial e, portanto, não enseja execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, a confissão foi assinada
apenas pela executada, não por testemunhas (fls. 53/54
destes autos e fls. 155/156 e 207/208 dos autos da
execução).
A autenticidade da assinatura e a
ausência de negativa do contrato, do débito e de
impugnação não alteram a conclusão.
Por isso, acolho os embargos e decreto
a extinção da execução.
Condeno o condomínio ao pagamento
das custas e de honorários de sucumbência, considerado
os recursais, de onze por cento sobre o valor da execução
(fl. 4 dos respectivos autos).
Assim
e
por
meu
voto,
dou
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
segundo juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
DIMAS RUBENS FONSECA
F9A5EFF
8
9
Declarações de
Votos
CELSO JOSE PIMENTEL
F9F8FC1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005384-73.2017.8.26.0278 e o código de confirmação da tabela acima.